Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
direito do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, limitou a retenção a 10% sobre os valores pagos pelo comprador de lote.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de majoração do percentual de retenção para 25%, além do prequestionamento de normas legais.
III. Razões de decidir
3. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
4. O percentual de retenção de 25% não possui previsão contratual, sendo mantido o percentual de 10% e declarada a abusividade apenas da base de cálculo, como fundamentado no acórdão.
5. A alegação genérica de prejuízos não é suficiente para justificar a majoração do percentual, ausente prova de que o percentual de 10% não indeniza adequadamente os vendedores do lote.
6. A pretensão recursal configura rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não devem ser providos os embargos de declaração.”
____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 489, §1o, inc. IV. CC, art. 421, p.ú.